Tribunal: TJSP
Processo: 1195829-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Plano de saúde coletivo empresarial. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegada resilição contratual em 27.11.2024. Cobrança de mensalidades posteriores. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação do pedido de cancelamento. Ônus probatório do autor. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Discussão acerca da abusividade do aviso prévio de 60 dias que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Plano de saúde coletivo empresarial. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegada resilição contratual em 27.11.2024. Cobrança de mensalidades posteriores. Sentença de improcedência. Ausência de comprovação do pedido de cancelamento. Ônus probatório do autor. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Discussão acerca da abusividade do aviso prévio de 60 dias que pressupõe a efetiva manifestação de vontade de rescindir o contrato. Inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado. Cobranças legítimas decorrentes da manutenção da relação contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.